Tribunal: STF
Processo: HC 132036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO CULPOSO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos. Precedentes.



    2. Concluir que a conduta do Paciente foi pautada pelo dolo eventual ou pela culpa consciente impõe o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.